Tribunal: STF
Processo: Rcl 88171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema 22 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando já houve julgamento de agravo em recurso extraordinário sobre a mesma causa.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo.

    4. Compreensão diversa à adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.

    5. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.572.152/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2025; Rcl 32.896 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/6/2019; Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020; Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022; Rcl 72.734 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  29/11/2024.